Tribunal: TJBA
Processo: 0803155-92.2015.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0803155-92.2015.8.05.0274 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA CONTRA O ESTADO DA BAHIA. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA EXONERANDO O ENTE ESTATAL DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELO DA DEFENSORIA DESPROVIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RETORNO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1002, DO STF. APLICAÇÃO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA NA VERBA HONORÁRIA. POSSIBILIDADE. DISTINGUISHING. AUSÊNCIA. ART. 85, §§ 2º E 8º, DO CPC. APLICAÇÃO. VALOR DA CAUSA. IRRISÓRIO. SENTENÇA. REFORMA EM PARTE. APELAÇÃO. PROVIMENTO. EXERCÍCIO DA RETRATAÇÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 0803155-92.2015.8.05.0274, tendo como litigantes os acima mencionados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em exercer o juízo de retratação, para modificar o acórdão hostilizado e DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, na conformidade das razões adiante expostas. Data registrada no sistema